Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TELMA FERREIRA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A. A autora alegou ser beneficiária de plano de saúde contratado junto à requerida. Foi diagnosticada com esclerose múltipla e o médico assistente prescreveu o uso de CLADRIBINA 10mg/MAVENCLAD. O medicamento tem custo elevado e não tem condições de arcar com a despesa. Requereu a cobertura do plano de saúde, porém a operadora recusou o fornecimento do fármaco e sob o pálio de que não haveria cobertura contratual. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para determinar “que o requerido forneça e custeie pelo tempo que necessário for, o medicamento MAVENCLAD 10 mg (Cladribrina) 02 ciclos anuais, conforme prescrição médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridas para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento”. O pedido foi indeferido, posto que não configuradas a plausibilidade do direito e a urgência que justificasse o diferimento do contraditório. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da peça vestibular. Argumentou que a exclusão do fornecimento de medicamentos para uso domiciliar pela Lei 9.656/98 não se aplicaria ao caso concreto, por se tratar de remédio de alto custo e a urgência do tratamento decorre da gravidade da doença. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, provimento do recurso ratificando o pleito liminar. Preparo regular sob ID 55188063. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente na determinação à requerida de fornecimento do medicamento MAVENCLAD 10 mg (cladribrina), em dois ciclos anuais, pelo tempo necessário, conforme prescrição médica. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, o artigo 10, inciso VI, da Lei n.o 9.656/98 excetua da cobertura dos planos regidos pela referida lei "o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12". Assim, salvo no caso de medicamentos antineoplásicos em ambiente domiciliar (artigo 12, I, 'c') e tratamento ambulatorial com antineoplásicos e radioterápicos (artigo 12, II, 'g') e medicamentos para minoração dos efeitos colaterais, não é possível a imposição de cobertura de tratamento medicamentoso domiciliar aos planos de saúde. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, por se tratar de tratamento de longo prazo, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme bem consignou o juízo de origem, do exame dos autos não se verifica urgência que justifique o diferimento do contraditório. O próprio relatório firmado pelo médico assistente, no qual justificou-se a prescrição do medicamento, informa que a autora encontra-se em tratamento desde 2017 e não declinou qualquer evento que tenha alterado significativamente sua condição de saúde atual ou que sofreria algum prejuízo caso se aguarde o contraditório. Ademais, trata-se de fármaco de custo elevado, orçado em R$246.000,00 na posologia prescrita pelo médico (15 comprimidos de 10mg e ao custo unitário de R$16.000,00), conforme orçamento anexado pela própria autora. Nesse passo, pode-se deduzir que a eventual concessão da tutela provisória teria caráter satisfativo, o que encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Lado outro, os planos de saúde são regidos pela Lei 9.656/98 e regulamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que definem as regras básicas de cobertura. Conforme art. 10o, VI, da Lei 9.656/98, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não constitui cobertura obrigatória dos planos de saúde: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (Grifei) Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legalidade da exclusão da cobertura pelos planos de saúde dos medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, para serem ministrados fora da unidade de saúde, salvo antineoplasicos orais, medicação assistida (homecare) e aqueles incluídos no rol da ANS: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021). 4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. 5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova. 6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN no 310/2012 da ANS. 7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.692.938/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021.) Evidentemente, que a superação desse entendimento exige maiores informações e elementos de convencimento, o que se mostra impossível de ser alcançado em sede de cognição sumária e para fim de concessão de liminar monocraticamente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator